Tribunal: TJSP
Processo: 1009274-78.2023.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reparação de danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. "Golpe do motoboy". Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Art. 14 do CDC. Súmula 479/STJ. Fortuito interno. Negligência quanto à obrigação de segurança dos dados do cliente. Danos materiais que devem ser reparados integralmente. Inaplicável excludente de responsabilidade, na medida em que a

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reparação de danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. "Golpe do motoboy". Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Art. 14 do CDC. Súmula 479/STJ. Fortuito interno. Negligência quanto à obrigação de segurança dos dados do cliente. Danos materiais que devem ser reparados integralmente. Inaplicável excludente de responsabilidade, na medida em que a autora foi induzida a erro por estelionatários. Art. 14, § 3o, do CDC, afastado. Dano moral reconhecido. Arbitramento em R$ 10.000,00, conforme pedido recursal. Precedentes. Sentença reformada. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso do Banco improvido e da autora provido.